Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-34.2014.8.11.0010
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002688-34.2014.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 051.143.281-07 (VÍTIMA), GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 027.904.571-90 (VÍTIMA), JEOVANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 038.901.021-90 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 986.579.091-20 (RECORRENTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que
pronunciou o recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II e art. 70, segunda parte, todos do CP, por três crimes de tentativa de homicídio qualificado.

2.
Sustenta a defesa a improcedência manifesta das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras imputadas na decisão de pronúncia apresentam-se manifestamente improcedentes, a ensejar seu afastamento nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3.
N
a decisão de pronúncia,
“
a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.690.907/RS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025).

4. As

versões
,
acusatória
[desproporcionalidade da conduta] e defensiva [legítima defesa] são conflitantes quanto à suposta discussão e embate físico anterior, de modo que “
a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.795.012/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025).

5.
“
O homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida, cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (N.U 1002030-49.2021.8.11.0009, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

6.
Também se mostra plausível a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista a dinâmica dos fatos revelar ataque armado e repentino, sem possibilidade de reação por parte dos ofendidos
(TJMT,
N.U 1001502-89.2023.8.11.0091, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025).

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002688-34.2014.8.11.0010

RECORRENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

R
ecurso em
s
entido
es
trito
interpost
o

por
JOSÉ ROBERTO
RODRIGUES
contra
a
sentença proferida pelo
Juízo da

3a
Vara

Criminal

da Comarca de
J
aciara
que
,
nos autos d
a ação penal

n.
000
2688
-
34
.20
14
.8.11.00
10
,
o
pronunci
ou

por tentativa de homi
cídio
s
qualificado
s

(
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
)
, em concurso formal

(vítimas

Eduardo dos Santos Oliveira, Genivaldo dos Santos Oliveira e
Jeovane
dos Santos Oliveira)
-
art.
121, § 2o, inc. II e IV
,
c/c art.
1
4, inc. II, c/c art. 70, segunda parte
,
todos do CP -
(id.
122655068, pág.
310/313
).

O recorrente
aduz

que a
s
qualificadora
s
do motivo fútil e recurso que dificultou
a defesa dos ofendidos
seriam
manifestamente
improcedentes
.

Requer provimento para
decotá-las

(id.
22655068, pág. 338/347).

Em contrarrazões, a
2a

Promotoria de Justiça
Criminal
de
Jaciara
pugna pelo desprovimento (id
.

1
22655068, pág.
351/356
).

Nessa instância, a
Procuradoria

de Justiça

exarou parecer
“
pelo

parcial provimento do recurso, apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil
”
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

de Justiça

Exma

Sra

Dra

Esther Lo
uise
Asvolinsque
Peixoto

(id. 273862850).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Pre
sentes
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Para melhor compreensão
,
descrevo os atos processuais.

O
r
éu

fo
i
denunciad
o
com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso caderno informativo que no dia 07 de julho de 2014, por volta das 17h15min, na Rua
Marileuza
Lopes
Fulador
, no 07, Vila Érica, em São Pedro da
Cipa
/MT, o Denunciado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES, agindo com “animus necandi” e utilizando uma arma de fogo calibre 38, tentou matar as vítimas Eduardo dos Santos Oliveira, Genivaldo dos Santos Oliveira e
Jeovane
dos Santos Oliveira, somente não conseguindo consumar os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade.

Evola-se dos autos que dois anos antes do crime o Réu vendeu a motocicleta Honda NXR placa NPK3177 para José
Vadilson
de Souza que, por sua vez, alienou o bem para a vítima
Jeovane
dos Santos Oliveira.

Em razão da demora de
Jeovane
em transferir o veículo para seu nome, que permanecia em nome de José Roberto, este constantemente cobrava àquele para que tomasse as providências cabíveis junto ao DETRAN para a transferência da motocicleta.

Pois bem, no dia dos fatos, no início da tarde, o Acusado foi ao local de trabalho de
Jeovane
cobrá-lo sobre a transferência da motocicleta e, nessa ocasião, houve uma discussão entre ambos, oportunidade em que José Roberto agrediu a vítima com um capacete.

Após este incidente,
Jeovane
e seu irmão Eduardo, também vítima, foram à residência de José
Vadilson
(endereço acima), pedir a este que ligasse para José Roberto para que resolvessem de uma vez por todas a questão da transferência do veículo, o que foi feito.

No entanto, o Réu se muniu de um revólver calibre 38 (não apreendido) e ao chegar à residência de José
Vadilson
disse a Eduardo,
Jeovane
e Genivaldo (irmão de
Jeovane
e Eduardo que chegou ao local): “a minha conversa com vocês é essa aqui” e sacou o revólver desferindo 01 disparo contra
Jeovane
, não o acertando, 02 disparos contra Eduardo dos Santos Oliveira, atingindo-lhe em seu ombro e nas costas e 02 tiros em Genivaldo, atingindo-lhe na região dorsal direita e na região lombar esquerda.

Após os disparos o Réu fugiu de São Pedro da
Cipa
/MT.

Vê-se, pois, que o Réu deu início a 03 crimes de tentativa de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, já que em relação à vítima
Jeovane
o Acusado não conseguiu acertar o
disparo e as vítimas Eduardo e Genivaldo foram socorridas a tempo para o Hospital Municipal.

Apurou-se que o Réu agiu por motivo fútil, eis que movido apenas pela demora da vítima
Jeovani
em realizar a transferência da motocicleta.

Por fim, não há dúvida de que o Réu agiu mediante surpresa, já que sacou a arma de fogo de inopino, dificultando a defesa dos ofendidos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JOSÉ ROBERTO RODRIGUES, vulgo “Lagoa”, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV
c.c
art. 14, inciso II
c.c
art. 70, segunda parte (desígnios autônomos), todos do CP [...].
” (id.
122655068, pág. 1/3
)

A
denúncia
foi recebida
(id.
122655068, pág. 116
)
.

Citado,
o réu

apresentou
resposta (id.

122655068, pág.
145/148
)
.

Em juízo
,
foram ouvidas as vítimas
Eduardo dos Santos Oliveira,
Jeovane
dos Santos Oliveira e Genivaldo dos Santos Oliveira
,
as
informantes

Loslayne
Barros da Silva
(esposa do réu)
,

José
Valdison
de Souza
(tio da esposa do réu) e

Lidiane Costa de Barros (esposa de José
Valdison
)
,
bem como
realizado o interrogatório do réu JOSÉ ROBERTO (
id. 122655068, pág.
190/191 e
208/2010, e id.
122655069).

Encerrada a instrução criminal, o
juízo singular
pronunciou o réu

“
como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal, por três vezes
”
(
id. 122655068, pág.
231/
234).

Irresignad
o, o réu interpôs recurso em sentido estrito
(RESE)
.

Em julgamento
, esta c.
Primeira
Câmara
Criminal

declarou nula a decisão de pron
ú
ncia
por
que
“
dissociada fundamentação da cronologia dos fatos no concernente à qualificadora de motivo fútil e ausente fundamentação em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
”,
tendo determinado
“
a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que outra decisão seja proferida, restando, dessa forma, prejudicado o exame do pedido de absolvição sumária do acusado
”
(
id. 122655068, pág. 292/301).

O
juízo de primeiro grau
prolatou nova sentença e pronunciou o réu
por tentativa de homicídios qualificados (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), em concurso formal
(
vítimas Eduardo, Genivaldo e
Jeovane
).

Sobre a questão em discussão (procedência das qualificadoras), transcrevo a parte que interessa:

“
No caso dos autos, a denúncia aponta a presença das qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que

dificultou a defesa das vítimas).

Verifica-se que há indícios da existência da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a motivação do suposto crime
deu
-
se
supostamente em razão de o réu ter tomado ciência de que seu nome estaria negativado por falta de pagamento de

prestações da moto.

Nota-se que o motivo que levou o réu a disparar contra três vítimas, sendo que duas delas sequer teriam qualquer

envolvimento com a venda da moto, fora deveras desproporcional, pois, na mera suposição de tais fatos serem verídicos,

como afirma a denúncia, poder-se-ia o réu adotar outras medidas judiciais menos agressivas, como, por exemplo,

manejar ação de obrigação de fazer no cível, para fins de obrigar uma das vítimas a transferir o veículo, busca e

apreensão do veículo, reparação de danos, dentre outras.

No mais, nota-se que a moto fora vendida primitivamente pelo réu para a testemunha José
Valdisson
, logo,

aparentemente seria mais oportuno e conveniente ao mesmo, ter conversado incialmente com o adquirente primitivo, o

que evitaria o desfecho final de sua ação.

Sendo assim, em tese, não se justificaria a adoção pelo réu de meios exacerbadamente desproporcionais aos fins

colimados, uma vez que havia opções legais
finalisticamente
menos agressivas para tal intento, o que evitaria chegar ao

estágio final alcançado, atingindo bens jurídicos que sequer guardam qualquer relação de continência com o problema

criado, o que justifica a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

De igual forma, há indícios da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a atitude do réu,

de supostamente aceitar conversar com uma das vítimas, buscando a resolução do problema, sinceramente não se

esperava que se chegaria a tal desfecho final, no sentido de ter efetuado vários disparos de arma de fogo, de inopino ou

surpresa, contra as vítimas, tendo, inclusive, um dos disparos alvejado uma das vítimas pelas costas, quando esta corria.

Contudo, deve ser ressaltado que, por se tratar de decisão de pronúncia, no qual incide o juízo de mera admissibilidade e

viabilidade da
pretensão deduzida na denúncia, referidas qualificadoras também deverão ser levadas à apreciação do

Conselho de Sentença, que decidirá se ela procede ou não.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou

aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar

acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de JOSÉ ROBERTO

RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo

14, II, c/c artigo 70, segunda parte, por três vezes, todos, Código Penal.
”
(id. 122655068, pág. 310/313).

A defesa interpôs novo recurso em sentido estrito

aduzindo
que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos seriam manifestamente (id. 22655068, pág. 338/347).

P
asso ao julgamento.

A
questão em discussão consiste em avaliar se
as qualificadoras seriam
manifestamente improcedentes
.

Para tanto, enfrenta-se a irresignação defensiva pautado pela orientação do c. STJ de que, “
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.690.907/RS,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025
).

De início
, afigura-se necessário contextualizar os fatos.

A

causa da desavença havida entre o recorrente JOSÉ ROBERTO e a vítima
Jeovane
decorre
pela
venda
de uma motocicleta e,
principalmente
, n
a omissão
desse e
m realizar a transferência
(
registro
da propriedade)
no órgão de trânsito
.

Originariamente, o
negócio
jurídico
foi
realizado entre o recorrente JOSÉ ROBERTO e o informante José
Valdison
que, por sua vez, alienou a moto para a vítima
Jeovane
, o qual deixou de efetuar os pagamentos do financiamento do respectivo bem, o qu
e ensejou na restrição

do nome do r
éu, inviabilizando-o à obtenção de
financiamento de crédit
o
para construção de sua moradia
.

Segundo a narrativa dos ofendidos Eduardo,
Jeovane
e Genivaldo, e dos informantes José
Valdison
e Lidiane, as vítimas compareceram até a residência de José
Valdison
, informando-o de que o réu havia procurado
Jeovane
em seu local de trabalho
e o teria agredido com um capacete, razão pela qual solicitaram ao informante, por ter participado d
o negócio primitivamente
,
que intermediasse uma conversa para pôr fim à situação, tendo aquele [José
Valdison
] entrado em contato com o réu e solicitado que este comparecesse à sua casa para resolver o conflito.

Ao
se aproximar da residência de José
Valdison
,
o
réu
JOSE ROBERTO, na condução de um veículo
e
em companhia de sua esposa, deparou com as vítimas na porta da casa do informante,
verbaliz
ando que
“
minha conversa com vocês é essa
”
e,
sac
and
o a arma que estava de posse
,
efetuou
aproximadamente 5 (cinco)
disparos,
tendo
acertado as
vítimas Eduardo e
Gevanildo
, conforme
exame
s
de lesão corporal (id.
122655068
, pág.
34/
4
3
).

Em sua defesa, o réu confirma parcialmente a narrativa, porém alega que, ao comparecer na residência de José
Valdison
,
a vítima
Jeovane
foi em sua direção com um
capacete
em mãos, motivo pela efetuou disparos para se defender.

O álibi do réu [legítima defesa] é ratificado pelas declarações de sua esposa, a informante
Loslayne
Barros da Silva
.

-Do motivo fútil
.

Em relação ao motivo fútil, o juízo de primeiro grau manteve a qualificadora ao considerar que “
o motivo que levou o réu a disparar contra três vítimas, sendo que duas delas sequer teriam qualquer envolvimento com a venda da moto, fora deveras desproporcional, pois, na mera suposição de tais fatos serem verídicos, como
afirma a denúncia, poder-se-ia o réu adotar outras medidas judiciais menos agressivas, como, por exemplo, manejar ação de obrigação de fazer no cível, para fins de obrigar uma das vítimas a transferir o veículo, busca e apreensão do veículo, reparação de danos, dentre outras
.
”

(id. 122655068, pág. 310/313).

Sobre a qualificado, o c. STJ entende que “
o motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente
” (
AgRg
no HC n. 485.388/PR,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021
).

Na hipótese
, a
defesa
argumenta
que
a motivação fútil não estaria configurada porque:
1)
em relação
à vítima
Jeovane
,
houve discussões anteriores e embate físico no dia dos fatos
acerca d
e uma
negociação envolvendo
a compra e venda de
motocicleta
e sua transferência;

2)

em relação às vítimas Eduardo e Genivaldo
, não tinham
qualquer vínculo com a negociação da motocicleta que motivou o conflito, sendo atingidas apenas por estarem no local
dos fatos.

Todavia,
as
versões
,
acusatória
[desproporcionalidade da conduta]
e defensiva
[legítima defesa]
são conflitantes quanto à suposta discussão e embate físico anterior, de modo que
“
a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.795.012/SP,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025
).

Por sua vez
, a
fundamentação
empregada pelo juízo singular,
de que
“
o motivo que levou o réu a disparar contra três vítimas, sendo que duas delas sequer teriam qualquer envolvimento com a venda da moto, fora deveras desproporcional, pois, na mera suposição de tais fatos serem verídicos, como afirma a denúncia, poder-se-ia o réu adotar outras medidas judiciais menos agressivas, como, por exemplo, manejar ação de obrigação de fazer no cível, para fins de obrigar uma das vítimas a transferir o veículo, busca e apreensão do veículo, reparação de danos, dentre outras
.
”

(id. 122655068, pág. 310/313)
, fidedigno à dinâmica dos fatos, coaduna com o entendimento deste e. Tribunal:

“
O homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade
existente na cobrança de uma dívida com a própria vida, cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
”
(
N.U 1002030-49.2021.8.11.0009,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
).

Assim, a
suposta
motiv
ação
fútil não se apresenta manifestamente improcedente.

-Recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

No tocante
à qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, o
j
uízo singular a manteve
,
pondera
ndo
, conforme depoimentos das vítimas e informantes José
Valdison
e Lidiane,
que “
a atitude do réu, de supostamente aceitar conversar com uma das vítimas, buscando a resolução do problema, sinceramente não se esperava que se chegaria a tal desfecho final, no sentido de ter efetuado vários disparos de arma de fogo, de inopino ou surpresa, contra as vítimas
”
(id. 122655068, pág. 310/313)
, revela
ndo
que, em tese, os
disparos
foram
efetuados contra vítima desarmada, em momento de desatenção,
cuja circunstância
pode revelar dificuldade de defesa
(TJMT,
N.U 1001502-89.2023.8.11.0091,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025
)
.

Portanto, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos,
sob a ótica judicante desta relatoria
, também não se apresenta manifestamente improcedente.

Nesse quadro, “
a
s qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram respaldo nos depoimentos colhidos,
[...]
, inviabilizando o seu decote na fase de pronúncia, em respeito à competência do Tribunal do Júri
” (TJMT,
N.U 0000701-18.2004.8.11.0105,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/05/2025
).

Ante o exposto
,
conhecida s a s pretens ões de reexame
mas, no mérito
,

R
ECURSO
DES
PROVI
D
O
, em consonância com o parecer ministerial
, mantendo a
lide
sob a apreciação do Tribunal do Júri e nas
exatas
formatações do
decisum
d
a
pronúncia
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025